Tribunal: STF
Processo: ARE 1334886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149; 150, inciso II; e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Recorre a parte ré postulando a reforma da decisão. Preliminarmente, referiu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Federal de Farmácia. No mérito, referiu que "o artigo 5o da Lei no 12.514/11 define que o fato gerador das anuidades devidas aos Conselhos Profissionais é a inscrição em tais entidades, razão pela qual, independe se o estabelecimento se caracteriza como matriz ou filial, haja vista a inexistência dessa distinção. Não há referência a estabelecimento matriz, apenas. O dispositivo legal é genérico, indicando que toda inscrição no Conselho Profissional gera a incidência de anuidade." (Evento 20 - Recno).



    Eis o teor da sentença recorrida, in verbis (Evento 15 - SENT1):



    2. Fundamentação Preliminar.



    Não se justifica a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Federal de Farmácia apenas pelo fato de que este percebe parcela das anuidades arrecadadas.



    O órgão que arrecada o tributo em questão é o Conselho Regional, e sendo competente para a arrecadação da anuidade, também o é para a repetição do que recolhido indevidamente pelo contribuinte, independentemente do fato de repassar determinado percentual da renda ao Conselho Federal. 



    (...)



    Mérito Conselho de fiscalização profissional e lançamento tributário de anuidades de estabelecimento FILIAL Com efeito, o § 3º do art. 1º da Lei nº 6.994/82 estabelece que as filiais de pessoas jurídicas são obrigadas ao pagamento de anuidades quando instaladas em circunscrição de outro Conselho Regional que não o da sua sede.



    Confira-se:



    Art. 1º - O valor das anuidades devidas às entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais será fixado pelo respectivo órgão federal, vedada a cobrança de quaisquer taxas ou emolumentos além dos previstos no art. 2º desta Lei.



    [...]



    § 3º - As filiais ou representações de pessoas jurídicas instaladas em jurisdição de outro Conselho Regional que não o de sua sede pagarão anuidade em valor que não exceda à metade do que for pago pela matriz.



    Disso se depreende que, por expressa disposição legal, se as filiais são situadas na mesma área de atuação do Conselho de Fiscalização de sua matriz,como no caso em exame (CRF/RS), não estão sujeitas ao lançamento de anuidades específicas em face delas. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente